Tribunal: STF
Processo: Rcl 43907
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.017.365. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA PERTENCENTE À COMUNIDADE INDÍGENA. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pela Comissão Guarani Yvyrupa, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paraty, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 0005765-23.2020.8.19.0041, que teria descumprido a decisão proferida no RE 1.017.365, por meio da qual determinada, com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas (…) até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral, o que ocorrer por último (…).”
    Relata que o Juízo reclamado deferiu a liminar para determinar “a expedição de mandado de reintegração de posse em plena pandemia contra a comunidade Ñandeva-Guarani do Município de Paraty/RJ”, sem ouvir os réus e sem considerar que a propriedade do autor da ação está localizada dentro da Terra Indígena Tekoha Jevy.
    Sustenta se tratar de imóvel “situado dentro de Terra Indígena Tekoha Jevy regularmente identificada e delimitada, com Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) publicado e aprovado em 20 de abril de 2017, por meio do Despacho nº 2/PRES da Funai, emitido no âmbito do processo administrativo n. 08620.047112/2014-42, os estudos que reconheceram a ocupação permanente, pelos dos povos indígenas Guarani Mbyá e Ñandéva, da Terra Indígena Tekoha Jevy, com superfície aproximada de 2.370 hectares e perímetro aproximado de 27 quilômetros, localizada no Município de Paraty. 
    Consoante narrado, ao tomar conhecimento da decisão, a reclamante realizou pedido de ingresso na demanda como assistente litisconsorcial, porém, antes que a petição fosse juntada aos autos do processo, “foi lançado o andamento de que os autos aguardavam cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse”.
    Sustenta possuir legitimidade para figurar no polo ativo da presente reclamação, porquanto se trata de organização autônoma indígena constituída para defender os interesses coletivos do povo guarani e seus direitos territoriais, consoante disposto no artigo 4º do seu Estatuto Social. Afirma que a decisão reclamada fere a intenção de proteção aos direitos indígenas.
    Postula o deferimento de medida liminar para imediata suspensão do Mandado de Reintegração de Posse expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 0005765-23.2020.8.19.0041, em trâmite perante o juízo da Vara Única da Comarca de Paraty/RJ. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para a suspensão do processo em tela até o final da pandemia ou do julgamento do Tema 1031, o que ocorrer por último.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O reclamante sustenta que o Juízo da Vara Única da Comarca de Paraty determinou a reintegração de posse requerida por Evaldo Manoel dos Santos e Leonice Alves Mariano em face de Neusa Kunha Taqua Mendonça Martine, liderança indígena Ñandeva-Guarani e outros, de área que sustenta inserida na Terra Indígena Tekoha Jevy, regularmente identificada e delimitada, com Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) publicado e aprovado em 20 de abril de 2017, por meio do Despacho nº 2/PRES da Funai, emitido no âmbito do processo administrativo n. 08620.047112/2014-42.
    3. A decisão reclamada está assim justificada:
    “Da análise sumária da narrativa da exordial e dos documentos acostados aos autos, em especial a oitiva da testemunha realizada em audiência, que comprovam, respectivamente, a posse da parte autora e o esbulho praticado pelo réu, estando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, defiro a liminar, nos termos do art. 562, primeira parte do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse. Cite-se. Intimem-se.”
    4. No Recurso Extraordinário nº 1.017.365, Relator o Ministro Edson Fachin, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional”. 
    5. Em 06.5.2020, nos referidos autos, foi determinada, nos termos do art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional de todos os processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, nos termos da seguinte fundamentação:
    “(…)
    Nada obstante, de outra parte, vivenciamos uma emergência de saúde pública, assim reconhecida no território nacional em face do surgimento do novo coronavírus (COVID-19) pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Posteriormente, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS caracterizou a dissipação da infecção causada pelo vírus Sars-CoV-2 como uma pandemia. Em face dessa pandemia, que ainda não possui data para encerrarse, uma vez que a ciência ainda não descobriu remédio ou vacina para um vírus que tem demonstrado grande potencial de contágio e de letalidade, a OMS vem orientando governos e populações, dentre outras medidas, a adotar práticas de isolamento social, a fim de impedir ao máximo a disseminação da infecção 
    Retornando ao tema ora posto em análise, é notório que os indígenas, desde as primeiras incursões em terras brasileiras, sofreram com as doenças trazidas, e que essas moléstias foram responsáveis, até recentemente, por dizimarem etnias inteiras pelo interior do País, dada a falta de preparo do sistema imunológico dos índios às enfermidades. 
    Assim, muito embora se trate de uma doença nova, cujo mecanismo cientistas e autoridades sanitárias do mundo inteiro ainda buscam compreender, as medidas de distanciamento e isolamento social vem sendo adotadas por vários países, com diminuição progressiva no número de contaminados e de falecimentos. 
    A manutenção da tramitação de processos, com o risco de determinações de reintegrações de posse, agravam a situação dos indígenas, que podem se ver, repentinamente, aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus. 
    Incide, no caso, o princípio da precaução, com assento no artigo 225 da Constituição da República, a exigir do Poder Público um atuar na direção da mitigação dos riscos socioambientais, em defesa da manutenção da vida e da saúde.
    (…)
    A Peticionária refere-se à situação dos indígenas em face à pandemia relativa ao coronavírus (COVID-19), a impedir as decisões que imponham reintegrações de posse nesse período.
     E, com efeito, afigura-se razoável, com base no princípio da precaução, adotar a medida disposta no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, com modulações. 
    Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. (...)”
    5. Nesse contexto, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de exame mais aprofundado quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado, ao conceder a medida liminar para determinar a imediata reintegração de área pertencente à Terra Indígena Tekohá Jevy, objeto de processo de demarcação (Processo nº 08620.047112/2014-42), parece afrontar a determinação de suspensão dos processos judiciais em âmbito nacional relativos ao tema abordado no RE 1.1017.365.
    6. Reputo presente, ainda, o requisito do periculum in mora, dada a informação de que já expedido mandado de reintegração de posse em 05.10.2020.
    7. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, os efeitos do ato reclamado e o trâmite da Ação de Reintegração de Posse nº. 0005765-23.2020.8.19.0041 no Juízo da Vara Única da Comarca de Comarca de Paraty.
    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    9. Citem-se os beneficiários da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal. 
    10. Após, colha-se o parecer do Procurador-Geral da República. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber